Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-03.2024.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-03.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURANDIR DE ALMEIDA ARRIOLA - CPF: 206.322.741-15 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em razão de descontos mensais decorrentes de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a validade da contratação e a ausência de ilicitude por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço e ausência de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado que justifiquem a declaração de nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Ainda que vigente a inversão do ônus probatório, compete ao autor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de dossiê com autenticação digital, geolocalização, selfie, biometria facial, envio de SMS, plataforma digital e Termo de Consentimento Esclarecido.

Inexistência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Ausência de ato ilícito. Exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade da contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, com consentimento expresso do consumidor, afasta o reconhecimento de vício na formação do contrato. 2. Não demonstrado o ato ilícito, é indevida a repetição de valores pagos e inexiste dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jurandir de Almeida Arriola contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada em face de Banco Daycoval S.A., julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando a alegação de nulidade contratual em razão da ausência de transparência, do não envio de faturas e da inexistência de termo de consentimento esclarecido. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304288889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jurandir de Almeida Arriola ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/a repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando que buscou contratar empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas acabou surpreendido com descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC), contrato nº 52-1304715/22, com descontos mensais de R$ 91,58 em seu benefício previdenciário. Pleiteou declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando a alegação de nulidade contratual em razão da ausência de transparência, do não envio de faturas e da inexistência de termo de consentimento esclarecido. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado pelo autor.

De início,
m
ister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso concreto, não se evidencia violação ao dever de informação, uma vez que a instituição financeira carreou aos autos elementos que demonstram a regularidade da contratação, por meio de formalização eletrônica documentada, consistente em envio de SMS, acesso à plataforma digital, geolocalização, conferência de dados e aceite, com biometria facial, garantindo ao consumidor a possibilidade de aceitar ou recusar a avença após a visualização da modalidade contratada e das condições apresentadas.

Ressalte-se, ademais, a existência de Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), no qual o autor expressamente declara ter contratado cartão de crédito consignado, ciente da sistemática de desconto do pagamento mínimo em folha, bem como da necessidade de quitação do saldo devedor via fatura, a fim de evitar encargos. O documento, inclusive, informa a disponibilidade de outras modalidades de crédito, como o empréstimo consignado, e apresenta projeções de amortização do saldo, considerando a hipótese de não reutilização do limite.

Consoante se infere das faturas apresentadas,
de fato, o apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, as transferências bancárias realizadas pelo apelado.

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito, o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor.

Cumpre salientar que, ainda que sejam aplicáveis as normas protetivas do consumidor, tal circunstância não exime a parte autora do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes (ID 179789350), verifica-se que constam as informações pessoais do contratante; os dados do benefício previdenciário; o valor limite do cartão de crédito; a taxa de juros ao mês; a taxa de juros ao ano; a porcentagem correspondente à margem consignável da remuneração, entre outras informações.

Além disso, no termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (ID 179789351) constam as seguintes cláusulas:

Eu, JURANDIR DE ALMEIDA ARRIOLA, inscrito no CPF sob o nº 20632274115, benefício nº 2060378596, residente e domiciliado em BEIJA FLOR, 67 - JARDINS DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, 78360000, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que:

(i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado;

(ii) Fui informado que na realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado, ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão;

(iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura, poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Daycoval S.A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;

(iv) Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores;

(v) Estou ciente que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional;

(vi) Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até 84 meses, contados a partir do primeiro desconto em folha, DESDE QUE:

(a) eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização;

(b) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão;

(c) os descontos através da consignação ocorram mensalmente sem interrupção até a liquidação da dívida;

(d) eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e

(e) não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios.

Ademais, registra-se que o negócio jurídico foi devidamente assinado eletronicamente, bem como que no dossiê de contratação foi apresentada a captura de
selfie
do requerente; os dados pessoais; a trilha de acesso (geolocalização); e a validação biométrica facial.

Assim, feitas tais considerações, entendo que a alegação de que o banco requerido não foi claro quanto ao objeto da contratação, não merece prosperar, visto que da simples leitura do contrato é possível aferir todas as especificações que o envolvem, sem a omissão de quaisquer informações.

Ora, o fato do requerente se confundir quanto ao objeto da contratação ou, até mesmo, não se recordar do que foi contratado, não significa dizer que houve abusividades pelo banco ou qualquer violação aos direitos do consumidor; pelo contrário, da análise do negócio jurídico, verifica-se que todas as informações inerentes à contratação estão presentes.

Outrossim, embora o requerente afirmar em sua petição inicial que foi vítima de uma atitude abusiva e que o cartão de crédito consignado foi contratado de forma contrária à sua vontade, inexistem nos autos quaisquer elementos de prova a conduzir um édito declaratório de anulação do referido negócio jurídico.

Em que pese o consumidor ser a parte vulnerável da relação jurídica, incumbe a ele demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, exceto quando impossibilitado de produzir as provas necessárias ou quando depende de provas cujos documentos e/ou outros meios comprobatórios se encontrem exclusivamente na posse do requerido.

De modo que, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, o requerente não está isento de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, pelo contrário, incumbe a ele apresentar documentos e especificar a produção de provas necessárias a demonstração do direito vindicado, exceto quando impossibilitado, o que não é o caso dos autos.”
(id. 304288885).

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025